Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725422-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORACAO CLASSIC LTDA RECORRIDO: CAROLINE ROSA PACHECO, JOSE MARIO ALVES DE SOUZA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 1. A certidão de crédito pode ser expedida quando não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora e o curso da fase de cumprimento da sentença esteja suspenso há mais de 6 (seis) meses. 2. O artigo 9o, II, da lei n. 11.101/2005 aplica-se somente à habilitação de crédito realizada pelos credores nos casos em que estes, apresentam ao administrador judicial, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, após a publicação do edital previsto no artigo 52 §1o da Lei de Falências. 3. Por se tratar de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial das agravantes e, diante da ausência de comprovação de sua inclusão no plano de recuperação, não se aplica a limitação temporal prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de atualização do débito e expedição de certidão de crédito. 4. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, pugnando para que o crédito dos recorridos seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, em 07/11/2017. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, bem como em relação à apontada divergência jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Ocorre que o artigo 9o, II, da lei n. 11.101/2005, disciplina a habilitação de crédito realizada pelo credor nos casos em que os credores apresentam, ao administrador judicial, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, após a publicação do edital previsto no artigo 52 §1o, conforme preceitua o artigo 7o, § 1o da Lei de Falências. (...) No entanto, este não é o caso dos autos, por se tratar de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial das agravantes/executadas, razão pela qual não se aplica a limitação temporal prescrita no artigo 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de atualização do débito e expedição de certidão de crédito. Portanto, aplicam-se ao presente caso as disposições contidas no art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005.” (ID 14449567 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030